Tribunal: TJBA
Processo: 8143053-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143053-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA COSTA DA SILVA Advogado(s): FELIPE DE BRITO ALMEIDA, FELLIPE MOREIRA MATOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. NEXO CAUSAL. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurada (balconista de farmácia) contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de prova documental do nexo causal, apesar de laudo pericial diagnosticar neuropatia crônica pós-traumática do nervo mediano à direita (CID G56.0), reconhecer incapacidade total e temporária e apontar redução permanente da capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda de benefício acidentário quando se controverte sobre a existência de nexo causal; (ii) estabelecer se a moléstia (Síndrome do Túnel do Carpo – CID G56.0) guarda nexo causal com a atividade laboral, apto a ensejar a concessão de auxílio-acidente, à luz do conjunto probatório e da valoração do laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para ações de natureza acidentária é da Justiça Estadual, porque o art. 109, I, da CF/1988 excepciona expressamente as causas de acidente do trabalho, e a Súmula 15 do STJ consolida a orientação de que litígios decorrentes de acidente de trabalho são processados e julgados pela Justiça Estadual. 4. A fixação da competência decorre da natureza da demanda, definida pelo pedido e pela causa de pedir, e a controvérsia sobre nexo causal integra o mérito, não constituindo pressuposto para deslocamento de competência. 5. Afastar o nexo causal não conduz à remessa à Justiça Federal, mas à improcedência do pedido acidentário, conforme orientação do STJ (REsp 1.655.442/MG), preservando a celeridade e evitando controvérsias estéreis sobre competência. 6. A doença ocupacional equipara-se a acidente do trabalho quando resulta das condições especiais do labor e com ele se relaciona diretamente, inclusive em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 20, § 2º, da Lei 8.213/1991. 7. A Síndrome do Túnel do Carpo é reconhecida como doença ocupacional na Lista B do Decreto 3.048/1999 (grupo VI-IX), por associação a posições forçadas e gestos repetitivos, compatíveis com as atividades inerentes à função de balconista (digitação, caixa, reposição e manuseio contínuo com membros superiores). 8. O laudo pericial é contraditório ao diagnosticar CID G56.0, reconhecer incapacidade e redução permanente da capacidade laboral, registrar trauma em punho direito durante a atividade laboral, e, simultaneamente, negar o nexo por “inexistência documental”, premissa superável pela análise conjunta dos elementos dos autos. 9. O julgador valora a prova de forma motivada e não fica adstrito ao laudo pericial, podendo firmar convicção a partir do conjunto probatório, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando os dados clínicos, o histórico ocupacional e a própria descrição técnica do perito apontam compatibilidade etiológica com esforço repetitivo e/ou trauma laboral. 10. A ausência de CAT não impede o reconhecimento do nexo causal quando outros meios probatórios (relatórios médicos e narrativa clínica registrada) evidenciam relação entre a patologia e o trabalho. 11. Comprovada a existência de sequelas com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o auxílio-acidente é devido por sua natureza indenizatória, conforme art. 86 da Lei 8.213/1991. 12. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 e Tema 862/STJ, fixando-se a DIB em 26/04/2016 (cessação em 25/04/2016). 13. As parcelas vencidas devem ser atualizadas pelo INPC desde o vencimento e acrescidas de juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, observando-se que, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, conforme também referência aos Temas 862/STJ e 315/TNU. 14. O provimento integral do recurso impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do INSS em honorários fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até a decisão, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e afasta majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar demanda de benefício acidentário é da Justiça Estadual, definida pelo pedido e pela causa de pedir, sendo a discussão sobre nexo causal matéria de mérito. 2. A doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho pode ser reconhecida quando o conjunto probatório demonstra relação direta entre a patologia e as condições especiais do labor, ainda que o laudo pericial seja contraditório ou não exija documentação formal específica. 3. O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões, remanescem sequelas que reduzem permanentemente a capacidade para o trabalho habitual, e seu termo inicial coincide com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, § 2º, e 86, § 2º; CPC/2015, arts. 370, 371 e 85, §§ 3º, I, e 11; Decreto nº 3.048/1999, Lista B, grupo VI-IX; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 15; STJ, REsp nº 1.655.442/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017; TJMS, Apelação nº 0807148-31.2014.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 5ª Câmara Cível, j. 20/05/2019, DJe 21/05/2019; TJPE, Apelação/Remessa Necessária nº 0039889-94.2018.8.17.2001, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 12/03/2024; STJ, Tema 862; TNU, Tema 315. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143053-45.2024.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.